Tribunal: STF
Processo: ARE 1569902
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Por reputar presente a omissão arguida nos embargos de declaração opostos Nelson Isidoro da Silva (eDoc 672), mormente a ausência de sindicância da causa em face do plexo jurídico-normativo advindo com promulgação da Lei n. 14.230/2021, a qual alterou a Lei de Improbidade; bem assim após examinar, também, a contraminuta ofertada pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina (eDoc 677), reconsidero a decisão proferida em 10.11.2025 (eDoc 671).

Reexamino os autos.

No caso, Nelson Isidoro da Silva interpôs, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 438) contra acórdão (eDoc 423) do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:

APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. CONTRATAÇÃO DIRETA DE ADVOGADOS PELO MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. ALEGADA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. ART. 25, II, DA LEI N. 8.666/93. ESPECIALIDADE DOS PROFISSIONAIS E SINGULARIDADE DO SERVIÇO. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. IRREGULARIDADE DA REMUNERAÇÃO ESTABELECIDA NOS CONTRATOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS QUE PERTENCIAM AO MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ. DANO AO ERÁRIO DEMONSTRADO. ART. 10, VIII, DA LEI N. 8.429/92. APLICAÇÃO DAS SANÇÕES PREVISTAS NO ART. 12, II, DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
(Grifei)

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (eDoc 429).

Nas razões do excepcional, sustenta haver violação ao art. 37, caput e XXI I, da Constituição, por ter o acórdão objurgado condenado o recorrente em penalidades cominadas pela Lei de Improbidade Administrativa – suspensão dos direitos políticos, ressarcimento integral do dano, multa civil de duas vezes o valor do prejuízo e proibição de contratar com o Poder Público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios – em razão do afastamento irregular de licitação para contratação direta de advogados pelo Município de Santo Amaro da Imperatriz/SC nos anos de 2001 a 2003, na qual foi fixado que a remuneração dos profissionais seria feita exclusivamente com base nos honorários sucumbenciais fixados nas causas exitosas. Para tanto, entendeu o Tribunal de origem que os serviços não apresentavam singularidade apta a atrair hipótese de inexigibilidade de licitação prevista na Lei nº 8.666/1993 (art. 25, II), bem assim que, sendo a verba honorária de titularidade do ente municipal, houve prejuízo ao erário no endereçamento dessa verba aos causídicos contratados. Concluiu, então, ter havido infringência ao art. 10, VIII, da Lei 8.429/1992, na redação original, no que constitui improbidade administrativa a conduta de frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente.
Assevera, o recorrente, nesse contexto, que, muito antes dos fatos a lastrearem a controvérsia, a Lei nº 8.906/1994, no art. 23, indicava pertencer aos advogados os honorários sucumbenciais, sendo descabida a conclusão no sentido da verba ser do município e, desse modo, restaria afastada peremptoriamente a ocorrência do dano aos cofres municipais. 

Afirma, ainda, que o próprio Código de Processo Civil ratificou a previsão constante daquela norma, mormente ao destinar os honorários aos causídicos, inclusive aos procuradores públicos efetivos. Destaca, ainda, que os serviços advocatícios foram efetivamente realizados.

Aduz, também, que a contratação se deu para suprir necessidade momentânea da municipalidade quanto ao ajuizamento de execuções fiscais, uma vez que créditos tributários estavam prescrevendo e que o único procurador do Município estava afastado de suas funções. Diz, então, ter sido correta a não submissão da admissão dos profissionais ao procedimento licitatório.

Reforça, assim, ausente qualquer conduta dolosa e inexistente dano ao erário a demandarem repressão com base da Lei de Improbidade. 

Em contraminuta (eDoc 459), o Parquet afirma não superar o apelo extremo o crivo da cognoscibilidade.

Considerado o Tema nº 1.199/RG, o julgado foi submetido a juízo de retratação, o qual foi negado em manifestação assim resumida (eDoc 529):

JUÍZO DE RETRATAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA COBRANÇA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL. DISPENSA DE LICITAÇÃO. DENÚNCIA OFERTADA COM BASE NO ART. 10 DA LEI N. 8.429/92. ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. REFORMA EM 2º GRAU, IMPUTANDO-SE CONDENAÇÃO ÍMPROBA. ACÓRDÃO DE 24-10-2019. SUPERVENIÊNCIA DO TEMA 1.199 DO STF. MANUTENÇÃO DO ENQUADRAMENTO ÍMPROBO. DECISÃO MANTIDA. EXEGESE DO ARTIGO 1.030, II DA LEI INSTRUMENTAL. JUÍZO DE ADEQUAÇÃO NEGATIVO. 
1. Posiciona-se a jurisprudência de nossa Corte, relativamente aos casos de improbidade, pela alteração substancial dos tipos legais previstos anteriormente na Lei n. 8.429/92, propiciando-se enfrentamento de recursos à luz do art. 926 do CPC, interseccionado ao Tema 1.199 do STF no tocante às compatibilidades, quando aplicáveis e inerentes à (i)retroatividade da Lei n. 14.230/21. 
2. Prestação jurisdicional lastreada no tipo legal avalizado pelo art. 10 da Lei n. 8.429/92, em acórdão com pormenorização atinente à presença do dolo, permite concluir persistente a imputação ímproba, ainda que sob a égide do Tema 1.199 do STF. 
3. Juízo de retratação negativo.

O recurso foi, em parte, inadmitido com espeque nas vedações previstas nas Súmulas nºs 279 e 283 do Supremo; e, na outra parte, teve seu seguimento denegado ante a aplicação do Tema nº 1.199 da repercussão geral (eDoc 549). Contra a inadmissão, foi deduzido o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 561), no qual houve refutação dos fundamentos da inadmissibilidade.

Ante esse quadro, decido.
Observo, inicialmente, que o apelo excepcional cumpre os pressupostos formais de admissibilidade, razão pela qual dele conheço. 
Quanto à questão de fundo, deve ser provido.
Conforme se depreende dos autos, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, após reformar a sentença de improcedência em razão de considerar ter havido declaração irregular de inexigibilidade de licitação e prejuízo ao erário na contratação de advogados cuja contraprestação pecuniária se daria apenas com a verba honorária sucumbencial – a qual pertenceria ao ente público –, condenou Nelson Isidoro da Silva, então Prefeito de Santo Amaro da Imperatriz/SC, como incurso na previsão original do inciso VIII do art. 10 da Lei nº 8.429/1992, no que configurada improbidade a conduta de frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente.

Sucede, porém, que, com a edição da Lei nº 14.230/2021, esse dispositivo foi alterado para prever que a frustração da licitude do processo licitatório ou a dispensa indevida, por si sós, não configura ato ímprobo, sendo necessária a comprovação da efetiva perda patrimonial pelo órgão ou entidade pública.

Independentemente de se tratar de discussão a envolver o componente subjetivo da imputação – dolo ou culpa –, esse novo regramento se aplica à avaliação das condutas supostamente ímprobas praticadas na vigência do texto legal anterior cuja condenação ainda não se encontra sob o manto da coisa julgada, como ocorre na espécie.

Nesse sentido, é o que atesta o julgamento prolatado pelo Plenário no ARE 803.568 AGR-Segundo-EDv-ED, Redator do acórdão o Ministro Gilmar Mendes, de cujo julgamento retiro a ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADVENTO DA LEI 14.231/2021. INTELIGÊNCIA DO ARE 843989 (TEMA 1.199). INCIDÊNCIA IMEDIATA DA NOVA REDAÇÃO DO ART. 11 DA LEI 8.429/1992 AOS PROCESSOS EM CURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 
1. A Lei 14.231/2021 alterou profundamente o regime jurídico dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípio da administração pública (Lei 8.249/1992, art. 11), promovendo, dentre outros, a abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios discriminados no caput do art. 11 da Lei 8.249/1992 e passando a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, discriminada exaustivamente nos incisos do referido dispositivo legal. 
2. No julgamento do ARE 843989 (Tema 1.199), o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações da introduzidas pela Lei 14.231/2021 para fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de execução das penas e seus incidentes, mas ressalvou exceção de retroatividade para casos como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade. 
3. As alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 ao art. 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado. 
4. Tendo em vista que (i) o Tribunal de origem condenou o recorrente por conduta subsumida exclusivamente ao disposto no inciso I do do art. 11 da Lei 8.429/1992 e que (ii) a Lei 14.231/2021 revogou o referido dispositivo e a hipótese típica até então nele prevista ao mesmo tempo em que (iii) passou a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, imperiosa a reforma do acórdão recorrido para considerar improcedente a pretensão autoral no tocante ao recorrente. 
5. Impossível, no caso concreto, eventual reenquadramento do ato apontado como ilícito nas previsões contidas no art. 9º ou 10º da Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.249/1992), pois o autor da demanda, na peça inicial, não requereu a condenação do recorrente como incurso no art. 9º da Lei de Improbidade Administrativa e o próprio acórdão recorrido, mantido pelo Superior Tribunal de Justiça, afastou a possibilidade de condenação do recorrente pelo art. 10, sem que houvesse qualquer impugnação do titular da ação civil pública quanto ao ponto. 
6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para, reformando o acórdão embargado, dar provimento aos embargos de divergência, ao agravo regimental e ao recurso extraordinário com agravo, a fim de extinguir a presente ação civil pública por improbidade administrativa no tocante ao recorrente.

No caso, sem adentrar na discussão acerca da regularidade ou não da contratação em face da Lei de Licitações, observo que o suposto dano – o qual entende a Corte Estadual ter ocorrido – tem por base exclusiva a conclusão de serem os honorários sucumbenciais verba do Município Santo Amaro da Imperatriz, e não dos advogados contratados.

No entanto, diferentemente, o art. 23 da Lei nº 8.906/1994, em vigor desde antes da época em que houve a admissão dos causídicos (2001 a 2003), afirma pertencer ao advogado os honorários incluídos na condenação, ainda que por arbitramento ou sucumbência. 

Essa previsão foi até reforçada pelo Código de Processo Civil de 2015 (art. 85, §§ 14 e 19), inclusive foi autorizada a percepção dessa rubrica até mesmo por advogados públicos, tendo o Supremo reconhecido a conformação constitucional do recebimento da verba nesse último caso (ADI 6.053, Redator do acórdão o Ministro Alexandre de Mores).

Assim, assentado o pertencimento dos honorários aos advogados admitidos pelo município, não se vislumbra o dano ao erário suficiente para caracterizar a conduta reprovada pelo art. 10, VIII, da Lei 8.429/1992, na redação dada pela Lei nº 14.230/2021.

Aliás, a sentença primeva, por esse fundamento, enfatizou ausente o prejuízo. Nesse sentido, extraio trechos do aresto (eDoc 411):

Aqui, a contratação ocorreu nos anos de 2001/2003 (vide inicial), após o advento do Estatuto da Advocacia (1994), o qual não deixou mais dúvida quanto à titularidade dos honorários de sucumbência (art. 23, do estatuto da OAB). No caso, os advogados contratados não eram servidores municipais.
De outro lado, com contrato válido ou não, sabe-se que o serviço foi realizado, a administração não pode se negar ao pagamento pelo trabalho. In casu, pelo que foi colhido, não há dúvidas de que os serviços dos advogados contratados foram realizados (até porque, os que receberam alguma coisa, teriam que receber da verba de sucumbência). Prova disso, é que sequer foram arrolados no polo passivo desta demanda, visando a devolução dos valores. Vide ainda, a decisão do e. Tribunal de contas do Estado (fls. 432), no mesmo sentido.
Da mesma forma, não se vislumbra prejuízo ao erário Municipal, pois, conforme visto acima, aquela verba de sucumbência (única para aos advogados contratados) não pertencia a Administração. Aquela verba nunca tinha sido arrecadada pelo Município (pelo menos nos últimos anos - vide fls. 278).
Pelo contrário, não só não ocorreu dano ao erário, como a arrecadação do Município teve aumento substancial, conforme os depoimentos colhidos nos autos (fls. 415 e 417). Isso sem falar na possível prescrição dos créditos, caso ficasse a cargo de um só advogado (servidor do Município, muito embora sua reconhecida competência).

Portanto, o caso é de se declarar improcedente a ação civil por ato de improbidade administrativa, como o fez o édito emanado do juízo de primeiro grau.

2. Em face do exposto, provejo o agravo e, examinado o recurso extraordinário, também lhe dou provimento para restabelecer a sentença prolatada pelo Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Santo Amaro da Imperatriz.

3. Publique-se. Intime-se.

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente